Tribunal: TJDFT
Processo: 0729256-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora. Nas contrarrazões, a parte agravada suscitou preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento atende ao princípio da dialeticidade recursal, possibilitando seu conhecimento; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça à parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e do art. 99, § 2o, do CPC, cabendo ao magistrado avaliar a condição econômica do requerente.
4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada caso existem elementos nos autos que evidenciem a inexistência de debilidade financeira.
5. A Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça a renda familiar bruta de até cinco salários-mínimos, critério adotado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
6. No caso concreto, os documentos juntados aos autos demonstram que a agravante aufere renda mensal líquida superior à média da população brasileira, é beneficiária de pensão alimentícia significativa e coproprietária de imóvel com valor expressivo. Tais elementos afastam a condição de hipossuficiência e, por consequência, inviabilizam a concessão da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Rejeitada a preliminar, recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, cabendo ao juiz avaliar a condição econômica do requerente à luz dos elementos apresentados. 2. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário.